Tribunal: TJSP
Processo: 1017025-42.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. CONSIGNATÓRIA DE VALORES – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO PESSSOAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano – Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes - Súmula 596, do STF – JUROS CAPITALIZADOS – Admissão – Contrato firmado na vigência das

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. CONSIGNATÓRIA DE VALORES – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO PESSSOAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano – Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes - Súmula 596, do STF – JUROS CAPITALIZADOS – Admissão – Contrato firmado na vigência das Medidas Provisórias 1.963-17 e 2.110-21 – Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça – Discussão de cláusulas consideradas abusivas - Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que, pacificou a questão sobre a cobrança das seguintes tarifas bancárias: TARIFA DE CADASTRO e IOF – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA e TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Cláusulas não optativas – Abusividade reconhecida (Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259) – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Ausência de prova de sua cumulação com outros encargos - Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RÉ.